Tribunal: TJDFT
Processo: 0000649-58.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000649-58.2017.8.07.0014 RECORRENTE: FABRICIO JOSE KLEIN RECORRIDA: CONSTRUTORA TENDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PLEITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRANSAÇÃO POR MEIO DA QUAL O CONSUMIDOR RECONHECEU E PAGOU O SALDO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. Não pode ser considerado intempestivo recurso interposto dentro do prazo de 15 dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. II. Na sentença o juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. III. Não é portadora de deficit de fundamentação sentença que deixa de abordar precedentes meramente persuasivos invocados pelas partes, nos termos dos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927 do Código de Processo Civil. IV. A parte que se omite quanto à especificação de provas ou que afirma que a solução da demanda prescinde de novos elementos de convencimento não pode validamente arguir cerceamento de defesa depois do julgamento contrário aos seus interesses. V. À falta de obstáculo invencível ou de dificuldade extrema para a produção, pelo consumidor, dos meios de prova hábeis à demonstração do fato constitutivo do seu direito, desveste-se de legitimidade a inversão do ônus respectivo. VI. De acordo com o artigo 949 do Código Civil, salvo quando anulada, a transação obstrui a possibilidade de revisão obrigacional com base em negócio jurídico anterior ou contrariamente aos seus próprios termos, notadamente quando contempla quitação expressa, sem prejuízo, obviamente, do exame da liceidade de suas próprias disposições. VII. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso I, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VIII, do CDC, 5o, 6o, 7o, 10o e 357, inciso III, todos do CPC, alegando ofensa aos princípios da não surpresa, da confiança, da cooperação e da boa-fé processual, o que, em seu entendimento, acarretou cerceamento de defesa, bem como a presença dos requisitos autorizadores para a inversão do ônus da prova; c) artigos 1.009, § 1o, e 1.015, inciso XI, do CPC, porque não tendo havido decisão interlocutória relativa à inversão do ônus da prova, o recurso de apelação é o instrumento adequado para correção dos vícios apontados; d) artigos 843 do Código Civil e 47 do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que as cláusulas relativas à quitação do contrato devem ser interpretadas de forma restritiva e favorável ao consumidor; e) artigos 6o, inciso IV, 51, inciso IV, 54, §§ 3o e 4o, todos do CDC, asseverando que deve ser reconhecida a nulidade da cláusula de quitação do Termo de Retificação de Forma de Pagamento, ao argumento de que teria sido redigido em letras miúdas e em termos ambíguos e sem destaque, em evidente afronta à boa-fé. Pede a inversão dos ônus da sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso I, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 5o, 6o, 7o, 10o, 1.009, § 1o, e 1.015, inciso XI, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A mesma sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, 357, inciso III, do CPC, 843 do Código Civil, e 6o, inciso IV, 47, 51, inciso IV, 54, §§ 3o e 4o, todos do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “se não se vislumbra embaraço inexpugnável para o consumidor comprovar o fato constitutivo do seu direito, como na espécie, não há que se cogitar de hipossuficiência e, por via de consequência, em inversão do ônus da prova” (ID Num. 30685345 - Pág. 8). “o saldo devedor foi renegociado quando estavam presentes todas as circunstâncias passíveis de influir na sua apuração (atraso no pagamento de prestação e atraso na entrega do imóvel). Tudo isso obviamente foi ponderado, pois a transação envolve concessões recíprocas, e agora não pode o Apelante, depois de outorgar quitação plena, postular repetição de suposto indébito” (ID Num. 30685345 - Pág. 11). De modo que rever tais assertivas é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017